Tribunal: STF
Processo: RHC 56571
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. IMPROPRIEDADE DO
HABEAS CORPUS PARA REVISÃO DA PROVA QUE SERVIU DE BASE A CONDENAÇÃO,
POIS, NO CASO CONCRETO, FOI ACEITO COMO FATO PROVADO HAVER O
PACIENTE ENTREGUE A DROGA AO CO-RÉU PARA VENDA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.